Tribunal: TJSP
Processo: 2234023-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Locação não residencial. Exclusão de coexecutada do polo passivo da execução. Medida correta. Acordo celebrado por devedora solidária para quitação integral dos encargos sucumbenciais, única condenação imposta à codevedora alijada do cumprimento de sentença. Impossibilidade de manutenção da coexecutada no polo passivo da execução em razão apenas de sua condição de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Locação não residencial. Exclusão de coexecutada do polo passivo da execução. Medida correta. Acordo celebrado por devedora solidária para quitação integral dos encargos sucumbenciais, única condenação imposta à codevedora alijada do cumprimento de sentença. Impossibilidade de manutenção da coexecutada no polo passivo da execução em razão apenas de sua condição de companheira do devedor principal. Responsabilidade patrimonial secundária não se confunde com legitimidade passiva para a execução. Decisão mantida. Litigância de má-fé, por ora, não caracterizada. Recurso não provido.